Tribunal: TJMT
Processo: 1041154-97.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041154-97.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NOEMI BANDEIRA DUARTE - CPF: 007.107.391-41 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041154-97.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

6
o
Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Noemi Bandeira Duarte

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia Elétrica S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA DA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUESTÃO JUNTADA EM OUTRA AÇÃO COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial a consumidora alega que desconhece qualquer relação jurídica com a empresa Reclamada, razão pela qual foi surpreendida com o apontamento do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação no valor de R$ 1.457,88, contudo, a Reclamada aduz que a autora é titular da UC cadastrada em seu nome sob o no 2043735-6, situada na RUA TANGARA 4 0021014326001 QDRA 164 BAIRRO: ALTOS DA SERRA ZONA: LOCAL: CUIABA II., existindo faturas regulares de consumo em aberto, e que diante do inadimplemento das faturas é lícita à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Em que pese as alegações da recorrente de que não há evidências da contratação dos serviços da concessionária de energia pela reclamante, em razão de ter sido apresentado apenas telas sistêmicas, a Reclamada em defesa informou que a nos processos n.
0058083-77.2010.811.0001 e 0029021-61.2013.8.11.0041 a autora informou o endereço acima como foi colacionado como sendo seu endereço de residência, e ainda juntou como comprovante de endereço fatura da UC questionada:

3. Destaco que a consulta ao sistema é pública e que cabe ao julgador adotar em cada caso a decisão que entender mais justa e equânime, para atender aos fins sociais da lei, eis às exigências do bem comum, o art. 6o da Lei 9.099/95, dispõe
:
“Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

4. Restando evidenciado a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova da quitação de obrigação licitamente constituída, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valores de R$ 1.457,88 (um mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos)., referente ao montante dos débitos inadimplidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021